Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706071-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN AGRAVADO: INALDO ROCHA LEITAO D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de despejo por si ajuizada em desfavor de INALDO ROCHA LEITAO, deferiu a medida liminar para determinar a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, e indeferiu o pedido de caução do veículo HYUNDAI AZERA 3.3 V6, placa JHM 1351, intimando a autora para promover, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito em dinheiro da importância equivalente a 03 (três) meses de aluguel, sob pena de revogação da liminar. Nos termos da decisão contida no ID 15072861, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 16281810), pugnando pelo desprovimento do recurso. Com efeito, no despacho de ID 16723089, determinei a intimação da agravante, para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista que em consulta ao sistema de informações processuais desta c. Corte de Justiça, observou-se que foi cumprida a determinação judicial de promover o depósito em dinheiro da importância equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Na seqüência, a agravante se manifestou, asseverando que, de fato, foi efetuado o depósito judicial referente a caução, e que não possui interesse no prosseguimento do feito. Na oportunidade, formulou pedido de desistência do recurso (ID 16978594). Ante o exposto, considerando o disposto no art. 998 do CPC, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora